Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Cabimento. Penhora de valores. Impenhorabilidade. Não comprovada. Constrição patrimonial. Mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em questão.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada em face de decisão proferida nos autos n. 0710605-81.2022.8.07.0014, em trâmite perante o Juizado Especial Cível do Guará, que rejeitou a impugnação à penhora de valores efetivada pelo sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que os valores penhorados são referentes a salário e a doações realizadas por parentes com o objetivo de custear o tratamento de saúde de seu filho. Argumenta, ainda, que há violação à coisa julgada pois este Juízo já decidiu que a penhora deve incidir apenas sobre 30% de seu salário. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade da referida verba, sob o argumento de que a constrição patrimonial acarreta violação à garantia da dignidade humana.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão cinge-se à análise da validade da penhora realizada em contas bancárias de titularidade da devedora.

III. Razões de decidir.

4. Na espécie, verifica-se dos autos originais que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, não houve o pagamento espontâneo do débito. E por isso, foi iniciada a busca de patrimônio da Agravante a fim de satisfação do crédito.

5. Houve uma primeira penhora, que incidiu sobre verba salarial, e, por isso, ficou limitada a 30% do valor penhorado, conforme decisão proferida em anterior Agravo de Instrumento. O processo prosseguiu e houve nova constrição patrimonial. Esta última incidiu sobre saldo existente em uma conta salário e em outra conta diversa, havendo liberação parcial dos valores constritos na primeira conta e manutenção da penhora incidente sobre essa segunda conta.
6. Na espécie, verifica-se que não há comprovação de que o saldo da conta no 52808 tenha natureza salarial, tampouco que se trata de importância destinada ao tratamento de saúde de seu filho. Em verdade, o documento juntado pela devedora parece indicar que os valores foram depositados na referida conta pela própria Agravante, tendo em vista a atividade exercida pela pessoa jurídica que "em tese" teria feito a doação.

7. Quanto ao saldo da conta no 52807-7 o Juízo a quo reconheceu devidamente a sua natureza salarial, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, bem como a mitigação dessa limitação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, e manteve a constrição patrimonial no valor equivalente a 30% do saldo penhorado.

8. Diante desse contexto, não merece acolhimento os argumentos apresentados pela Agravante, seja pela não demonstração da impenhorabilidade da verba, seja pela possibilidade hoje já reconhecida em sede jurisprudencial de penhora parcial de valores decorrentes do pagamento de salário.

IV. Dispositivo e tese.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.

10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.